Tribunal: STF
Processo: RE 70025
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
POSSE DE BOA-FÉ - EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO E DIREITO
A RETENSAO DO IMÓVEL-PRETENSAO IMPROCEDENTE FACE A PECULIARIDADE DO
CASO - ART. 547 DO CÓDIGO CIVIL.
1. EMBORA O ART. 547 DO CÓDIGO CIVIL ASSEGURE INDENIZAÇÃO AO
POSSUIDOR DE BOA-FÉ, QUANTO AS BENFEITORIAS POR ELE FEITAS NO
IMÓVEL, NÃO VIOLA NO SENTIDO DE QUE A CONSTRUÇÃO NÃO SERIA
INDENIZAVEL, NEGA ESSE DIREITO COM BASE NA MENCIONADA PECULIARIDADE
DO CASO CONCRETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, VENCIDO O RELATOR.